Tribunal: TJMT
Processo: 0005550-32.2015.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005550-32.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), BRUNO SILVA SILVEIRA - CPF: 062.132.281-44 (APELADO), Valdineia Gomes dos Santos (APELADO), VIVALDO FAGUNDES NOGUEIRA - CPF: 322.531.501-00 (VÍTIMA), VALDINÉIA GOMES DOS SANTOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMILDO SOUZA GROTA - CPF: 073.704.909-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas]. Dosimetria. Utilização de uma das majorantes na primeira fase como circunstância judicial desfavorável. Possibilidade. Pena-base readequada. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou a apelada por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando sejam elevadas as penas.

II. Questão em discussão

A existência de duas majorantes autoriza a utilização de uma delas para elevação da pena-base, ou de ambas na terceira fase, em patamar acima do mínimo legal.

III. Razões de decidir

1. A coexistência de causas de aumento [emprego de arma e concurso de pessoas] conduz a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase.

2. A elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ.

3. A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP”

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido

para readequar a pena em 6 (seis) anos 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento

1. A existência de mais de uma majorante permite a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33; 61, II, "b"; 65, III, "d"; 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 586.021/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23.9.2020; STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.786.879/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025. TJMT, Enunciado Criminal 32.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005550-32.2015.8.11.0013- COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): VALDINÉIA GOMES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (NU 0005550-32.2015.8.11.0013), que condenou VALDINÉIA GOMES DOS SANTOS por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, §2º, I e II do CP –

(ID 259533152- fls. 49/52).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA sustenta que a incidência de duas majorantes [emprego de arma e concurso de pessoas] autoriza a utilização de uma delas para elevação da pena-base ou, de ambas na terceira fase, em patamar acima do mínimo legal.

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas (ID 259533152- fls.128/131).

VALDINÉIA GOMES DOS SANTOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 259533152- fls.174/179).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – [...] – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA - ARGUMENTOS RECURSAIS APRESENTADOS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE, QUE SEGUEM RATIFICADOS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS RAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ARTIGO 17, § 2º, DA Nº 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 267103281)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Extrai-se do incluso inquérito policial que, no dia 23 de novembro de 2015, por volta de 02h 10min, em via pública, nas proximidades do Córrego da Onça, na Comarca de Pontes e Lacerda-MT, Bruno Silva Silveira e Valdinéia Gomes dos Santos, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca e uma arma de fogo (não apreendidas), coisas alheias móveis consistentes em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular, marca NOKIA, cor preto, modelo 208.2 e 01 (um) veículo VW GOL 1.0 GIV, cor branco, ano/modelo 2013/2014, placa OBM 8865, Pontes e Lacerda/MT, Renavam 00536387583 e chassi9BWAA05W8EP005692.[...]

Assim agindo, Bruno Silva Silveira e Valdinéia Gomes dos Santos incorreram na conduta descrita no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal[...]
.
”
(Frederico César Batista Ribeiro, promotor de Justiça - ID 259533151-fls. 1/3)

Foi declarada extinta a punibilidade do codenunciado Bruno Silva Silveira, em razão de sua morte, em 19.3.2024 (ID 207142682).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Em relação à aplicação das penas observo inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados (art. 59 do CP).

Na segunda fase de aplicação da pena há a atenuante da confissão, e a agravante do art. 61, II, “b” do Código penal para ambos os acusados, uma vez que conforme interrogatório, o delito de roubo foi praticado para se cometer o delito de uso de entorpecente.

Assim, observo que estão presentes as circunstâncias: agravante da genérica acima com a atenuante da confissão espontânea, assim, entendo que devem ser compensadas. [...].

Na terceira fase, haverá a incidência de duas das causas de aumento de pena do §2º do art. 157, do Código Penal, conforme narrado na denúncia, uma vez que se comprovou o uso de arma para o cometimento do delito e o concurso de agentes durante a prática delitiva, assim, entendo que a pena deverá ser aumentada de um terço, em razão do número de circunstâncias presentes, para ambos os réus. [...].

DOSIMETRIA – Valdinéia Gomes dos Santos.

Em relação ao crime imputado à denunciada, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui maus antecedentes; inexiste nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social, razão por que deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão pela qual deixo de valorá-la; os motivos do delito são próprios do tipo violado; as circunstâncias e as consequências do delito são próprias do tipo; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito imputado em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Compensando a agravante e a atenuante, nos termos da fundamentação, mantenho a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, havendo causas de aumento de pena, nos termos da fundamentação, majoro a pena aplicada em um terço (1/3), e a torno definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...].

Em conformidade com o artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, [...], fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o semiaberto, sem a possibilidade das benesses dos artigos 44 e 77 do mesmo diploma. [...].”
(Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito - ID 259533152- fls. 49/52)

Pois bem.

Cinge-se o recurso ministerial na incidência de uma das causas de aumento no roubo [emprego de arma e concurso de pessoas] para aumentar a pena-base, ou de ambas na terceira fase, em patamar superior ao mínimo legal.

Verifica-se que o roubo foi praticado por dois agentes
[
Bruno Silva Silveira e a apelante Valdinéia Gomes dos Santos] em cooperação de condutas (CP, art.157, II), os quais, aparentando ser um casal, entraram no taxi da vítima [Vivaldo Fagundes Nogueira], sendo que o homem o segurou pela cabeça [estava no banco de trás] e a mulher, sentada ao seu lado, lhe apontou a arma de fogo (CP, art. 157, I), na sequência, subtraíram dinheiro em espécie, celular e o veículo (ID 259533152).

Vejamos.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos ao considerar as circunstâncias judiciais favoráveis.

A coexistência de causas de aumento [emprego de arma e concurso de pessoas] conduz a
utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase.

Segue-se o entendimento do c. STJ:

“É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena”

(AgRg no AREsp n. 2.786.879/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025)

Nessa mesma linha, o Enunciado Criminal 32 deste e. Tribunal dispõe que:
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Assim, elege-se o concurso de pessoas (CP, art. 157, II) para elevar a pena-base.

Sobre o patamar, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC 586.021/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23.9.2020).

Logo, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante de assegurar a execução de outro crime (CP, art. 61, II, ‘b’) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e as compensou integralmente.

Preserva-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, conserva-se a causa de aumento pelo emprego de arma(CP, art. 157, §2º, I) no mínimo legal de 1/3 (um terço),

totalizando-se a reprimenda em 6 (seis) anos 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

No que tange ao regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a pena da apelada

VALDINÉIA GOMES DOS SANTOS em 6 (seis) anos 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025